Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704980-64.2020.8.07.0005 RECORRENTE: VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA RECORRIDO: ISMAEL RIBEIRO ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ENTES PÚBLICOS. DESCABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR RISCO DA ATIVIDADE. NEXO CAUSAL E DANO. NEGLIGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. DEFEITO NA MANUTENÇÃO NA CALÇADA. ESMAGAMENTO DE DEDO DO PÉ EM TAMPA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. AMPUTAÇÃO DA EXTREMIDADE DO MEMBRO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL, IN CASU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação. 1.1. No caso, a apelante é fornecedora dos serviços hoteleiros consumidos pela parte autora e o objeto a que se atribui como causador do acidente de consumo descrito na inicial situa-se na calçada do hotel, cujas características de construção acompanham o projeto arquitetônico do empreendimento. Aduz-se que as modificações promovidas pela apelante, na calçada, ou a manutenção deficiente dessa parte de ornamentação, poderiam ser a causa do acidente de consumo. Assim, verifica-se que a ré recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. A legislação consumerista veda expressamente a denunciação da lide, por aquele que indeniza o consumidor, por fato do serviço. Eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, com a faculdade de prosseguimento nos mesmos autos (CDC, art. 88). 2.1. Desse modo, a questão preliminar referente à denunciação da lide à Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza se mostra desarrazoada. Preliminar de denunciação da lide rejeitada. 3. Não se verifica nulidade da sentença o fato de o magistrado não transcrever, minuciosa e integralmente, as declarações prestadas durante a produção da prova oral, notadamente no caso em que houve congruência entre o declarado pelos informantes e o atribuído a cada um, pela sentenciante, ao descrever as partes mais relevantes ao deslinde da causa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. O CDC, em seu art. 14, estipula que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4.1. Cuida-se de responsabilidade objetiva que deriva da teoria do risco da atividade e impõe ao fornecedor de produtos e serviços a assunção dos riscos decorrentes da introdução deles no mercado de consumo. 4.2. No presente caso, consta que a tampa de esgotamento sanitário localizada na calçada, próximo à entrada e à recepção do empreendimento hoteleiro em que o autor se hospedou, estava fixada de maneira defeituosa e que, em decorrência da má instalação do objeto e/ou do mal estado de conservação da parte da calçada que imediatamente o circunda, o autor acidentou-se e sofreu lesão em dedo do pé esquerdo, a qual, posteriormente, deu causa à amputação da extremidade do membro. 4.3. Consta, também, que logo após o acidente, houve reparo na calçada e o revestimento utilizado na parte que envolve a tampa de esgoto pública é o mesmo adotado para a ornamentação do hotel. Tudo isso demonstra que a apelante também tem ingerência sobre as modificações arquitetônicas realizadas na calçada, não merecendo acolhida o argumento de que apenas o Poder Público é o responsável pelo estado de conservação do local. 4.4. Não bastasse, pelo menos, a apelante deveria ter diligenciado de maneira a resguardar a integridade física de seus hóspedes ou de outras pessoas que passassem pelo local, acionando, então, os órgãos governamentais para o reparo da calçada, o que não o fez, seja antes, seja depois do acidente com o autor, agindo, desse modo, de maneira negligente. 5. O quantum dos prejuízos morais e estéticos, perfeitamente acumuláveis (Súmula 387/STJ), deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e da vítima e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis (CC, art. 944). 5.1. Verificado que os valores estabelecidos a título de compensação por danos morais e estéticos se revelam desproporcionais e desarrazoados à realidade das partes, cabível a sua redução. 6. Não configura litigância de má-fé a propositura de ação contrária aos interesses do recorrente, mas mero exercício do direito que constitucionalmente garantido a todos. 7. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso II, do Código de Processo Civil, 29, 68 e 94, todos do Código de Trânsito Brasileiro, sustentado não ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de não ser responsável pela manutenção da tampa de esgoto existente na calçada pública existente em frente ao hotel. Invoca nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, TJRS e TJRJ a título de paradigmas. b) artigos 369 e 370, ambos do CPC, porque o indeferimento de prova pericial para constatação da responsabilidade acerca da tampa de ferro que causou dano ao recorrido não teria sido devidamente fundamentado; c) artigo 489, § 1o, inciso VI, e § 2o, do Estatuto Processual vigente, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, insurge-se contra a condenação à reparação dos danos, ao argumento de ter havido culpa exclusiva da vítima sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDNAMAI RODRIGUES NÓBREGA SEGUNDO, OAB/CE 27.233 (ID Num. 30960570 - Pág. 2). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 330, inciso II, do Código de Processo Civil, 29, 68 e 94, todos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Compulsando os autos, verifica-se que a ré recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista ser fornecedora de serviços hoteleiros e de turismo consumido pela parte autora e o fato de o objeto a que se atribui a causa do acidente de consumo descrito na inicial situar-se na calçada do estabelecimento” (ID Num. 29091904 - Pág. 6) e que “Assim, não há como afastar a legitimidade do empreendimento réu, sobretudo porque se discute que as características de construção do calçamento que circunda o hotel acompanham o projeto arquitetônico hoteleiro e que poderiam ser as modificações promovidas pela apelante – ou a manutenção deficiente da parte de ornamentação da calçada – responsáveis pelo acidente de consumo” (ID Num. 29091904 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Também, não merece subir o especial quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 369, 370 e 489, § 1o, inciso VI, e §, 2o, todos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igual sorte colhe o recurso especial no tocante à alegada ausência de nexo de causalidade, porquanto “A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). Também, não merece curso o apelo extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos LIV e LV e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1304330 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 8/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDNAMAI RODRIGUES NÓBREGA SEGUNDO, OAB/CE 27.233. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017